Tribunal: TJDFT
Processo: 0753365-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO TÍTULO EXECUTIVO. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de extinção da execução e determinou a remessa dos autos à Contadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se, diante da divergência técnica relevante entre os cálculos apresentados pelas partes, é adequada a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento provisório de sentença processa-se por conta e risco do exequente, e a modificação superveniente do título não impõe sua extinção automática, mas apenas a adequação da execução aos novos parâmetros fixados pelo acórdão integrativo.
4. O acórdão superveniente apenas ajusta os índices e marcos temporais de incidência dos encargos, sem suprimir o núcleo condenatório relativo à restituição do principal, o que afasta a alegação de perda do objeto da execução.
5. A existência de divergência relevante quanto à metodologia de cálculo, índices aplicáveis, termos iniciais e eventual cumulação indevida de encargos justifica a intervenção técnica da Contadoria Judicial.
6. O art. 524, § 2o, do CPC autoriza o juiz a valer-se de contador judicial para verificação dos cálculos, medida que assegura contraditório, imparcialidade e segurança jurídica na definição do quantum debeatur.
7. A remessa dos autos à Contadoria constitui providência adequada, proporcional e alinhada à jurisprudência, especialmente quando a controvérsia envolve apuração contábil complexa decorrente de título judicial recentemente modificado.
8. A configuração de litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo processual, não caracterizado pelo simples exercício do direito de recorrer ou pela defesa de tese jurídica posteriormente rejeitada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A modificação superveniente do título executivo judicial não implica a extinção automática do cumprimento provisório de sentença, impondo-se apenas a adequação da execução aos novos parâmetros fixados. 2. É cabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial, nos termos do art. 524, § 2o, do CPC, quando houver divergência técnica relevante entre os cálculos apresentados pelas partes. 3. A interposição de recurso com fundamento jurídico plausível não configura, por si só, litigância de má-fé.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 523, § 1o, e 524, § 2o; CC, art. 406, § 1o. Jurisprudência relevante: TJDFT, acórdão 2003661, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, j. 28/05/2025, acórdão 2043382, Rel. RENATO SCUSSEL, j. 03/09/2025.